Tribunal: TJDFT
Processo: 0743357-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743357-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO CARREIRO MATIAS, SUL AMERICA S A APELADO: SUL AMERICA S A, GUSTAVO CARREIRO MATIAS D E S P A C H O Mantenha-se em pauta de julgamento. À parte GUSTAVO CARREIRO MATIAS para ciência da petição de ID 39179226, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator